Tribunal: TJES
Processo: 0002653-89.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002653-89.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SAUÉ LUDGERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002653-89.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SAUÉ LUDGERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ABSOLVIÇÃO
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA-BASE.

SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO

1.
A a grande quantidade de droga apreendida, as condições em que se desenvolveu a ação dos agentes policiais e o local em que os fatos se verificavam, evidenciam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06, bem como do delito previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

2.
No caso em vertente, considerando o conjunto probatório, a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e as circunstâncias da abordagem, restou demonstrado que o recorrente se dedica a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição da pena pretendida.

3
. Somente é possível a substituição quando preenchidos todos os requisitos legais, dispostos no artigo 44 do Código Penal. No presente caso, o apelante não preenche as condições elencadas, considerando que a pena fixada foi superior a 4 (quatro) anos

4.
Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002653-89.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SAUÉ LUDGERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Pedro Henrique Saué Ludgero

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e
artigo 12
,
caput,
da Lei nº 10.826/03 à pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão,
01 (um) ano de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprida em regime semiaberto.

O recorrente, em síntese, requereu sua absolvição, ante a alegada insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas e em relação ao crime disposto no art. 12 da Lei 10.826/03. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas para o uso de entorpecentes nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e pela isenção da pena de multa.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 01 de outubro de 2022, por volta das 17h02min, na Rua Ariovaldo Mattos, s/n, Bairro Barra do Riacho, nesta Comarca, o denunciado PEDRO HENRIQUE armazenava 339 (trezentos e trinta e nove) pinos de cocaína e 53 (cinquenta e três) pinos de cocaína tamanho grande, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fls. 11/12. Consta, ainda, que o denunciado PEDRO HENRIQUE possuiu, no interior de sua residência, 01 (uma) munição intacta calibre .32 (trinta e dois), de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 11/12. Segundo os autos, policiais militares receberam uma denúncia dando conta de que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas na residência localizada no endereço citado acima, bem como em um loteamento paralelo a ela, acrescentando, que os criminosos estariam utilizando armas de fogo na comercialização de entorpecentes, intimidando os moradores da região. Ao se deslocarem ao local, os policiais avistaram o denunciado que, ao ver a guarnição, tentou se evadir, contudo, os policiais conseguiram abordá-lo, quando o mesmo entrava na varanda da residência, onde observaram a existência de sacolas e pinos vazios de drogas. Em seguida, se depararam com uma munição intacta, calibre 32, próximo ao local da abordagem. Ao entrarem na residência, que é de propriedade do ora denunciado, foram encontrados 339 (trezentos e trinta e nove) pinos de cocaína, 53 (cinquenta e três) pinos de cocaína tamanho grande, além de 02 (dois) rádios comunicadores digitais, a quantia de 99,00 (noventa e nove reais) em espécie e material para embalo de entorpecentes, como faca, rolo de plástico filme e rolo de papel-alumínio. Ao ser ouvido, o denunciado revelou que estava guardando as drogas, apreendidas, sob o pedido de "Renatinho". Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, do dinheiro e da munição apreendida, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes. [...]

M
aterialidade
e autoria

do crime de
tráfico de drogas,
bem como da posse ilegal de munições,

restaram comprovadas por meio do auto de
prisão em flagrante (fl. 04),

a
utos de apreensão e constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(f
ls. 14/16
)
, Laudo Pericial de Exame Químico
(
fls. 157/161
)

e
pela
prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em seu interrogatório, o acusado

negou a autoria do crime.

Contudo, a testemunha de acusação
SD - PMES – EDMILSON CHAGAS
,
ouvido em Juízo, afirmou:

[...] MP, MM JUIZ e DEFESA: que se recorda dos fatos; que receberam um aviso que os traficantes da Barra do Riacho estavam usando uma casa em reforma como ponto base para o tráfico de entorpecente; que foram até o local; que ao chegarem fizeram a abordagem do acusado e nada de ilícito foi encontrado com o mesmo, mas acharam uma arma perto da abordagem; que fizeram busca na residência e acharam pinos de cocaína; que ao ser questionado das drogas, o acusado disse que pertenciam a um conhecido de nome '”Renato Veiga”; que Renato não conhecia o acusado.[...]

Assim, a
grande quantidade
de droga apreendida, as
condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais e
o local
em que os fatos se verificavam, evidenciam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06, bem como do delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição
ou a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei n° 11.343/06
, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de tráfico de drogas.

Em relação ao pedido de
redimensionamento da pena base ao mínimo legal e isenção da pena de multa
, razão não assiste o apelante.

Em análise aos autos, verifica-se que ao realizar a primeira fase da dosimetria das penas, o Juízo sentenciante não entendeu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, para ambos os crimes, de modo que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e multa para o crime de tráfico de drogas, bem como em 01 (um) ano de detenção para o crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes a se considerar, para ambos os crimes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, para ambos os crimes.

Por fim, fixou-se definitivamente a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas, e em 1 (um) ano de detenção, para àquele previsto no artigo 12, caput, da Lei n° 10.826/03.

Considerando o
concurso material de crimes
, as penas foram somadas, nos termos do artigo 69 do Código penal.

Assim, não há que se falar em isenção da pena de multa ou redimensionamento da pena base, tendo em vista que estas já foram fixadas no mínimo legal previsto, bem como em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual
não merece nenhum reparo.

No tocante ao concurso material, é nítido que o reconhecimento do artigo 69 do Código Penal decorreu em razão de que o acusado, mediante uma só ação, cometeu mais de um crime, praticando o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06,
com a posse ilegal de munições, prevista no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

Em relação ao pedido de
aplicação da atenuante do tráfico privilegiado
, entendo que a sentença
não merece reforma
.

Sabe-se que a diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, ocorre desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em vertente, considerando o conjunto probatório,
a quantidade das drogas apreendidas,

a forma como estavam acondicionadas e as circunstâncias da abordagem,

rest
ou
demonstrado que o recorrente se dedica
a
atividade
s
criminosa
s
, impedindo a aplicação da causa de diminuição da pena pretendida.

Quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, razão não assiste ao apelante.

No presente caso, o apelante não preenche as condições elencadas no artigo 44 do Código Penal, considerando que a pena fixada foi superior a 4 (quatro) anos, não fazendo jus à substituição pleiteada.

Por conseguinte, mantenho a sanção definitiva em

0
5
(
cinco
) anos de reclusão,
01 (um) ano de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprida em regime
inicial
semiaberto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.